Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-57.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, extinguiu o processo com base nos artigos 485, IV, e 925, ambos do Código de Processo Civil.
2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, hipótese que não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC). 2.1. A apelante não promoveu a citação do devedor por não ter instruído corretamente a carta precatória. Diante da inequívoca inércia, o processo foi corretamente extinto, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.
3. Para a extinção do feito em virtude da ausência de pressuposto processual, não é necessária prévia intimação pessoal, pois, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC, tal providência só é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo diploma processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.